Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. REVELIA. INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. MÉRITO. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. RESCISÃO. UNILATERAL. FUNDO DE RESERVA. TAXA DE ADESÃO. MULTA. DEVOLUÇÃO.
1. Considera-se dia do começo do prazo para contestar a ação a data de juntada aos autos do aviso de recebimento da citação, nos termos do art. 231, do Código de Processo Civil.
2. Entretanto, o primeiro dia será o dia útil seguinte ao da juntada, nos termos do artigo 224 do códex processual, que prescreve que os prazos serão contados excluindo-se o começo e incluindo-se o final.
3. A preliminar de falta de interesse de agir resta descaracterizada, quando a parte fundamenta o seu
pleito com argumentos que tratam sobre o mérito da demanda.
4. Para fins de configuração de propaganda enganosa, os fatos apontados pelo consumidor devem se relacionar diretamente com a qualidade ou atributo do produto por ele adquirido.
5. A desistência de um consórcio importa em devolução das parcelas vertidas ao grupo, em até trinta dias, a contar do prazo previsto, contratualmente, para o encerramento do plano.
6. A taxa de adesão equivale à taxa de administração, nos termos do §3o do art. 27, da Lei no 11.795/2008. A cobrança de ambos as taxas configuraria bis in idem.
7. Para a retenção do fundo de reserva e da multa, o consórcio deve demonstrar o efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
8. Preliminar de revelia afastada.
9. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.
10. Recurso do autor e recurso adesivo desprovidos.